Tribunal: TJSP
Processo: 1006750-89.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento do voo internacional – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 para cada autor – Inconformismo dos autores que pleiteiam a majoração da indenização material e moral e da verba sucumbencial – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento do voo internacional – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 para cada autor – Inconformismo dos autores que pleiteiam a majoração da indenização material e moral e da verba sucumbencial – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal) – Danos morais que não sofreram limitação pelo RE 636.331, para o qual incide o Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo internacional por 24 horas da data inicial contratada, sem qualquer informação ou assistência – Cabimento da indenização por um dia de trabalho perdido, devidamente comprovado como TI em Lisboa, correspondente a € 125,00 – Alegação de atraso por problema técnico na aeronave, sem qualquer justificativa e comprovação, hipótese que não constitui caso fortuito ou força maior, configurando danos morais – Evidente a falha na prestação de serviço, por ausência de assistência material, em nada contribuindo para minimizar as consequências dos transtornos causados aos autores que a elegeram para realização do transporte aéreo – Danos causados que superam o mero dissabor, constituindo aflição psicológica, transtorno emocionais passíveis da indenização reclamada – Indenização devida e ora majorada – Recurso parcialmente provido para acolhimento do pedido de indenização por danos materiais por um dia de trabalho, elevação dos danos morais para R$ 4.000,00 e favor da autora e R$ 5.000,00 ao requerente e majoração dos honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação.